Tribunal: TJDFT
Processo: 0022485-44.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0022485-44.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JADSON CARLOS ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazendo Pública. O Apelado, propôs ação de cobrança relativa ao recebimento das diferenças de correção monetária sobre depósitos em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários dos planos econômicos Verão e Collor I, incidentes nos meses de janeiro de 1989 e julho de 1990. O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos e condenou o réu, ora Apelante, à substituição dos índices de correção monetária aplicados à conta poupança. Esta Relatoria determinou a suspensão do processo com base no Recurso Extraordinário no 632.212, vinculado ao Tema 285 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. No julgamento, o STF deu provimento ao recurso e firmou a tese de que o direito às diferenças de correção monetária sobre depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central em razão dos expurgos inflacionários, está condicionado à adesão ao acordo coletivo homologado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165. Essa adesão deve ocorrer no prazo de 24 meses a partir da publicação da ata de julgamento. O Supremo também decidiu que não cabe ação rescisória ou arguição de inexigibilidade de título com base na constitucionalidade dos planos econômicos em processos já transitados em julgado, reforçando o princípio da segurança jurídica. Determinou-se, ainda, que os autores das ações relativas ao Plano Collor II sejam intimados para ciência da decisão e recebam as orientações necessárias para eventual adesão ao acordo. Caso não haja adesão dentro do prazo estipulado, o processo deverá ser julgado conforme o entendimento firmado pelo STF. Para facilitar esse procedimento, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) disponibilizou uma plataforma eletrônica para formalização dos acordos entre poupadores e instituições financeiras. O acesso pode ser feito pelo site www.pagamentodapoupanca.com.br, onde o interessado deve preencher um formulário com dados básicos e anexar a procuração do advogado. Após o cadastro, é gerado um número de habilitação para acompanhamento, e os bancos analisam a elegibilidade com base nos documentos apresentados. O valor devido e os termos do acordo são comunicados diretamente ao interessado, e o pagamento deve ocorrer em até 15 dias após a assinatura. Diante das informações acima descritas, INTIME-SE o apelado JADSON CARLOS ALVES para que, no prazo de 30 dias, informe se pretende aderir ao acordo, conforme as orientações acima. Caso manifeste interesse ou permaneça inerte, o processo será suspenso pelo prazo previsto na ADPF no 165, aguardando a confirmação da adesão e posterior extinção. Se, por outro lado, declarar expressamente que não deseja aderir, os autos seguirão para julgamento com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2025 12:45:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador